Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO A VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITE DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia cinge-se a avaliar a regularidade da negativa de cobertura de internação em caráter de urgência, assim como se houve dano moral e se é devida a fixação de astreintes e a manutenção do seu valor.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula n. 597).
4. A recusa da apelante em autorizar o custeio do procedimento, prescrito pelo médico, causa angústia e aflição, frustrando as legítimas expectativas da apelada, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral.
5. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.
6. Conquanto a inércia no atendimento do comando judicial resulte na responsabilidade no pagamento da multa, o valor arbitrado que se afigure excessivo deve ser reduzido para patamar mais adequado, que desencoraje o seu descumprimento e seja consentâneo a sua finalidade e a casos análogos, sem que acarrete o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
7. Recurso conhecido e provido em parte.